Tribunal: TJSP
Processo: 2156278-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE. CONFLITO DE INTERESSE EQUIVALENTE ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA APOSENTADORIA DO AGRAVANTE E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA PELO CPC/15 (ART. 833, IV, §2o). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE. CONFLITO DE INTERESSE EQUIVALENTE ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA APOSENTADORIA DO AGRAVANTE E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA PELO CPC/15 (ART. 833, IV, §2o). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33302
Registro: 2020.0000751397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2156278-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HILARIO
RIBEIRÃO, são agravados PEDRO PEDACE JUNIOR e LUZANIRA CASTURINA
DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33302
Agravo de Instrumento no 2156278-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33302
2
Agravante(s): HILÁRIO RIBEIRÃO
Agravado(s): PEDRO PEDACE JUNIOR E OUTRO
Comarca: São Paulo
Foro Central Cível
30a Vara Cível (Processo no
0010926-36.2020.8.26.0100)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PENHORA
DE
VALORES EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE
DO
AGRAVANTE.
CONFLITO
DE
INTERESSE
EQUIVALENTE ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA
APOSENTADORIA
DO
AGRAVANTE
E
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA MITIGADA PELO CPC/15 (ART. 833, IV, §2o).
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos
termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 35, proferida pelo MM. Juiz de Direito Gilherme Santini Teodoro, em
cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desbloqueio de saldo disponível em
conta bancária de titularidade do agravante.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) o valor bloqueado é advindo de sua aposentadoria, sendo
impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC; 2) é idoso, tendo 84 anos de idade,
possuindo problemas de saúde, hipertensão e memória, e a sua esposa também é idosa,
possuindo reumatismo, que a impossibilita de trabalhar; 3) a penhora sobre o valor de
sua aposentadoria põe em risco a sua subsistência; 4) pede que seja diferido o
pagamento do preparo para o final do processo em razão de sua momentânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33302
Agravo de Instrumento no 2156278-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33302
3
incapacidade financeira em razão da pandemia da COVID-19.
O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo para que a quantia
bloqueada/penhorada pelo r. Juízo “a quo” permaneça retida em conta judicial até o
julgamento do presente recurso (fls. 49) e regularmente processado.
Contraminuta às fls. 53/57, aduzindo se encontrar prejudicado o presente
recurso por ter havido o levantamento do valor penhorado, apontando ainda que não foi
apreciado o pedido do agravante de diferimento do pagamento do preparo recursal para
o final do processo e que seja negado provimento ao agravo de instrumento.
Indeferido pedido de diferimento do recolhimento do preparo recursal
(fls. 58), o agravante recolheu o preparo recursal (fls. 62/63).
É o relatório.
Ao contrário do que constou da contraminuta, o levantamento do valor
penhorado não significa estar prejudicado o presente recurso. A análise do mérito é de
rigor e, eventual provimento, importaria na ordem de devolução do valor levantado
pelos agravados.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja
determinada a liberação do valor constritivo de R$1.849,20 porque é proveniente de sua
aposentadoria, bem como se permita o recolhimento do preparo ao final do processo
(fls. 07).
Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 08/09).
O legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário ou
aposentadoria, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor (art. 833/CPC).
Porém, também é verdade que o legislador prestigiou a eficiência das decisões judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33302
Agravo de Instrumento no 2156278-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33302
4
Está previsto no art. 8o do CPC, que “ao aplicar o ordenamento jurídico,
o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Por isso, parte da doutrina e do entendimento jurisprudencial vem
flexibilizando a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833/CPC. Nesse sentido:
“Há muito, respeitável parcela da doutrina, com reflexos jurisprudenciais, vem alertando para a
necessidade de se flexibilizar o conceito de absoluta impenhorabilidade de certos bens, prática
essa aceita, aliás, em quase todos os modernos ordenamentos jurídicos do mundo. Não se
desconhece que o Novo CPC tentou, ainda que de forma bastante tímida, trazer alguns
parâmetros para a discussão, mediante a redação do §2o do art. 833 do CPC. É certo, porém, que
a leitura do referido dispositivo legal, como, aliás, de todo o novel diploma processual, não pode
ser feita de forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento
constitucional do tema. Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que 'o
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as
disposições deste Código. Depreende-se, portanto, que a regra da impenhorabilidade do art. 833,
CPC, pode ser relativizada, devendo ser preservado o suficiente para garantir a subsistência digna
do devedor e de sua família.”1.
O E. Superior Tribunal de Justiça vem permitindo referida relativização
da regra de impenhorabilidade das verbas salariais e as verbas a título de aposentadoria
previstas no art. 833 do CPC (art. 649, IV, do CPC/73). Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por
1 Agravo de Instrumento no 2239930-51.2016.8.26.0000, j. 23/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33302
Agravo de Instrumento no 2156278-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33302
5
cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em
situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor
para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local
expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que,
para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável
a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não
provido.”2
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de
30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra
da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se
bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência
digna do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos
concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos
proventos de aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.”3
“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE
DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
NATUREZA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (CPC/73, ART.
649, § 2o). RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. É possível a realização de penhora incidente
sobre a remuneração mensal do executado para o adimplemento de outra verba também
alimentar, decorrente de condenação por acidente de trânsito, impondo-se limite ao desconto
mensal. 2. Recurso especial improvido.”4
2 Recurso Especial No 1.658.069 - GO (2016/0015806-6), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 14/11/2017
3 REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 13/06/2017
4 REsp 1149373/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 09/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33302
Agravo de Instrumento no 2156278-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33302
6
Desse modo, não havendo nenhuma notícia de que o ora agravante tenha
envidado esforços para cumprir a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios,
mister se faz a manutenção da decisão agravada, uma vez que deve haver a
contemporização dos interesses contrapostos em busca do equilíbrio entre a satisfação
do crédito (de caráter alimentar) e a subsistência do agravante, possibilitando a
relativização da regra da impenhorabilidade do art. 833, CPC.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão agravada,
de rigor a sua manutenção tal qual lançada, ficando revogado o parcial efeito suspensivo
deferido às fls. 49.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora